Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra duas decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiram os pedidos de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da devedora e de penhora do valor referente à eventual restituição do imposto de renda, que a agrava teria a receber.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. A impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade da pessoa humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.
4. De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, valores recebidos a título de restituição de imposto de renda possuem natureza salarial e, nessa medida, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
5. Nada obstante a diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
6. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
7. A executada/agravada aufere renda bruta mensal no valor de R$4.726,87 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), sendo que, após os descontos obrigatórios, a renda líquida total equivale a R$3.946,18 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), ou seja, ostenta renda mensal bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade.
8. Se não há nos autos elementos que permitam afastar o risco de violação ao direito de subsistência digna da devedora, conclui-se ser incabível a penhora de restituição de imposto de renda da executada, pois não foi demonstrada, pelo credor, que a situação financeira da devedora se amolda às hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, sobretudo no caso em que a dívida em execução é desprovida de caráter alimentar.
9. Recurso conhecido e desprovido.